Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014198-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
AGRAVADA: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, em substituição legal, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário no. 1477-55.2005.8.11.0049 (Cód. 9500), ajuizada por SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - ME, que alterou o valor da causa de ofício, para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), multiplicando o total de hectares pelo valor atribuído pelo INCRA: 30.000 x 5.000.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, aduz que apesar de o MM. Juiz à época (Dr. Márcio Terêncio Agostinho Pires), ter acolhido parcialmente impugnação ao valor da causa para que a impugnada, ora agravada, procedesse a emenda da inicial, o que foi feito na forma determinada, recolhendo-se as taxas judiciais com base ao novo valor dado à causa, o atual magistrado, oito anos após saneado o processo, alterou ex officio o valor da causa, a qual considera exorbitante.
Discorre que além de ofensa ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF) e ao princípio da segurança jurídica (art. 927, § 3o c/c art. 1029, § 4o, CPC), o juiz ao determinar novo valor à causa, depois de já emendada a petição inicial e saneado o processo, age em preclusão pro judicato (art. 507, CPC). E, além disso, alega que ao menos as partes foram intimadas para se manifestarem, contrariando ao que dispõe o art. 10 do CPC/2015.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, que seja anulada a decisão recorrida, reconhecendo-se “preclusa a matéria e estabilizada a decisão, de modo a possibilitar igualitário e isonômico tratamento à reconvenção ofertada, possibilitando, destarte, o recolhimento das custas aos mesmos critérios já decididos”.
Preparo recursal recolhido sob o Id. 97173499.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Um breve relato sobre a ação de origem:
O objeto da ação consiste na obtenção da declaração de nulidade da escritura de compra e venda lavrada às fls. 113/114 do Livro 019 do 1° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças (Goiás), da Matrícula n° 15.872 do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças/MT, concernente a imóvel rural com extensão de 30.000 hectares, e da Matrícula no 13.094 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.
Foi atribuído inicialmente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à causa, o qual foi impugnado pelo ora agravante na ação proposta em 09 de março de 2006.
O incidente de impugnação foi acolhido parcialmente, onde foi determinado que a agravada fizesse a “emenda da petição inicial constando o valor da causa como sendo aquele constante da escritura correspondente, de fl. 43/45” (Id. 61255929 - Pág. 11 - autos de origem). Foi auferido o valor da causa o mesmo que constava da escritura, seguindo o disposto do Código de Processo Civil vigente à época - art. 259, V, que dispõe:
“Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:
(...)
V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;”
Observa-se que no Id. 51275596 - Pág. 01 (autos de origem) encontra-se o valor da causa, que corresponde a Cr$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros).
Esse valor foi corrigido, perfazendo R$ 137.558,20 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), valor este que foi utilizado para o total de custas, feito o cálculo, se teve o valor de R$ 2.209,46 (dois mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos) (Id. 61255929 - Pág. 06 - autos de origem), recolhido pela agravada na data de 16/01/2012.
Então, sobreveio o despacho de saneamento do processo na data de 31/10/2012 (Id. 51276158 - Pág. 01/02 - autos de origem).
Consta que o atual Magistrado (Dr. Alexandre Sócrates Mendes) em decisão de Id. 60322863 - Pág. 01/04 dos autos de origem, entendeu que devesse ser alterado o valor da causa para R$ 150.000.000,00, (cento e cinquenta milhões de reais), discorrendo que:
“(...) O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.
Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC.
Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!
In casu, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 30.000 hectares.
Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 30.000 x 5.000 = valor da causa). Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).
A parte reconvinte deverá recolher as respectivas custas nos mesmos termos e prazo, sob pena de indeferimento.
Cumprida a presente determinação, com a juntada das custas adimplidas, venham os autos conclusos para deliberações. (...)” (negritei) (Id. 97164983).
As partes, alegando vícios nesse decisum, opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id. 97164987).
Feito este introito, passo a análise do pretendido efeito suspensivo.
Pois bem. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Hei por bem consignar que o objeto do presente recurso é o mesmo do RAI no 1014939-53.2021.8.11.0000, interposto pela ora agravada contra a mesma decisão e com fundamentos semelhantes, a preclusão frente à coisa julgada.
Portanto, cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a modificação de ofício pelo magistrado do valor atribuído à causa, quando este já foi objeto de análise, anteriormente, em sede de impugnação, mormente considerando que o processo foi saneado há mais de 08 (oito) anos.
Sobre o tema da preclusão, ensina Fredie Didier Júnior:
“A preclusão é definida como a perda de uma situação jurídica ativa processual: seja a perda do poder processual das partes, seja a perda de um poder do juiz. De acordo com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou embaraçado. Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; não se tolera a adoção de comportamentos incoerentes e contraditórios. A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC). Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos próprios e preclusivos.” (Jr., Fredie Didier. ‘Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento’. Vol. 1. 9a edição. Ed. Jus Podivm. 2008. p. 270/273).
No caso em tela, vislumbram-se indícios de que a matéria se encontra preclusa, pois, como assinalado acima, a alteração do valor da causa foi analisada quando da impugnação ofertada por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR, ora agravante.
Observa-se na hipótese que houve o saneamento do processo na data de 31/10/2012 (Id. 51276158 - Pág. 01/02 - autos de origem).
Todavia, há de se destacar o poder que o Juiz tem de alterar de ofício o valor da causa para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, §3o, do CPC), mas essa possibilidade de alteração encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, o que pode ter ocorrido no caso em tela. Contudo, para uma conclusão lógica a respeito do assunto, entendo pertinente solicitar informações ao magistrado de origem.
Nesse enfoque, merece guarida o pleito liminar do recorrente, pois evidencia-se, pelo menos por ora, a probabilidade do direito perseguido.
Acerca do assunto, o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – EMENDA DA INICIAL PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. É inconcebível ao Magistrado determinar a emenda da inicial, para a readequação do valor da causa, depois de transcorrido quase 03 (três) anos de saneado o feito, mormente quando a matéria não foi objeto de impugnação pela parte requerida, e, ainda, quando é permitido ao Juiz alterar, de ofício, o valor dado à causa, quando discrepante o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido.
2. Digo, no que tange ao valor da causa, cabia ao Juízo singular ter observado, no momento oportuno, a discrepância do valor atribuído à causa, e determinado a sua correção, não o podendo fazer depois de ter despachado a inicial e saneado o feito.
3. Assim, no caso, latente é a ocorrência da preclusão pro judicato (porquanto relativa ao valor da causa, que não diz respeito às condições da ação), de modo que, a meu sentir, o Sentenciante incidiu em error in procedendo, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, razão pela qual o recurso merece provimento.” (RAC 0000129-30.2011.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) (sem destaques no original).
Além disso, a manutenção da decisão verberada prejudica a parte agravante, uma vez que foi estabelecido o prazo de 15 dias para a parte autora emendar a inicial e recolher as custas devidas, e, de igual modo, para a parte reconvinte recolher as respectivas custas, em ambos os casos sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 290, CPC).
Dessa forma, tenho que os elementos constantes dos autos evidenciam os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, mostrando-se prudente a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, a uma análise mais aprofundada da questão, possa decidir com certeza e segurança o ponto controvertido.
Assim, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal.
Oficie-se ao Juiz de Primeiro Grau informando sobre esta decisão e solicitando as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 1o de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora